Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-91.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000255-91.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WILDE NEVES DA SILVA

Advogado(s)
:
FREDERICO JOSE CINTRA BASTOS

ESPÓLIO: ISMAEL BEZERRA DE LIMA e outros

Advogado(s)
:
FABIO DE OLIVEIRA SOUZA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS DECORRENTES DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FALECIMENTO DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL. BEM INTEGRANTE DE ACERVO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO INVENTÁRIO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: 1. Apelação cível interposta por cessionário de direitos decorrentes de promessa de compra e venda que ajuizou ação de adjudicação compulsória visando à transferência de imóvel cujo proprietário registral faleceu antes da outorga da escritura definitiva, tendo o bem permanecido no acervo hereditário sem abertura de inventário, insurgindo-se também contra a retificação do valor da causa promovida pelo juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a adjudicação compulsória requerida por cessionário de direitos aquisitivos quando o imóvel integra acervo hereditário indiviso em razão do falecimento do proprietário registral; (
ii
) estabelecer se o valor da causa deve corresponder à fração ideal pretendida ou ao proveito econômico integral do negócio jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 3.

O falecimento do proprietário registral transfere automaticamente o bem aos herdeiros, nos termos do princípio da saisine, submetendo-o ao regime do espólio até a partilha.
4.
A cessão firmada pelo apelante após o óbito configura cessão de direitos aquisitivos ou hereditários, não equivalendo à promessa de compra e venda apta a ensejar adjudicação compulsória.
5.
A cessão de direitos hereditários não autoriza a transferência individualizada de bem específico antes da partilha, sendo ineficaz a disposição singular de bem do acervo hereditário.
6.
A adjudicação compulsória exige relação jurídica direta entre promitente comprador e promitente vendedor, além de recusa injustificada na outorga da escritura, o que não se verifica diante do falecimento do titular do domínio.
7.
A pretensão de transferência direta viola o princípio da continuidade registral, ao pretender suprimir a cadeia dominial sem prévia regularização sucessória.
8.
A via adequada para resguardar o direito do cessionário é a abertura de inventário ou sobrepartilha, podendo inclusive requerê-la nos termos da legislação processual.
9.
A adjudicação compulsória não pode ser utilizada como sucedâneo do procedimento sucessório nem para afastar a incidência de tributos como o ITCMD.
10.
O valor da causa deve refletir o proveito econômico perseguido, sendo legítima sua adequação de ofício pelo magistrado quando dissociado da realidade econômica do negócio.
11.
O contrato firmado possui valor global correspondente ao imóvel como um todo, justificando a fixação do valor da causa em montante compatível com o conteúdo patrimonial da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A adjudicação compulsória é incabível quando o imóvel integra acervo hereditário indiviso, sendo indispensável a prévia regularização por meio de inventário.
2.
A cessão de direitos aquisitivos ou hereditários não transfere propriedade de bem determinado nem supre os requisitos da adjudicação compulsória.
3.
O princípio da continuidade registral impede a transferência direta de propriedade sem observância da cadeia dominial sucessória.
4.
O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico integral da demanda, podendo ser corrigido de ofício pelo magistrado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 88000255-91.2024.8.05.0088
, oriundos da 1ª Vara
D
os Feitos Relativos
A
s Relações
D
e Consumo,
Cíveis,
Comerciais, Consumidor E Registros Públicos
d
e
Guanambi,
que tem como apelante
WILDE NEVES DA SILVA

e como apelado
ESPÓLIO DE ISMAEL BEZERRA DE LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões constantes do voto do relator.